Tribunal: TJSP
Processo: 1001154-90.2019.8.26.0480
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Rural
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - SOBRESTAMENTO DENEGADO DO FEITO - DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA A COMPROVAR QUE O ÍNDICE DE 84,32%, RELATIVO À MARÇO DE 1990, NÃO FOI APLICADO NO DÉBITO

Ementa:
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DE BRASÍLIA - SOBRESTAMENTO DENEGADO DO FEITO - DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA A COMPROVAR QUE O ÍNDICE DE 84,32%, RELATIVO À MARÇO DE 1990, NÃO FOI APLICADO NO DÉBITO CONCERNENTE À CÉDULA SUB JUDICE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO, FIXADA VERBA HONORÁRIA RECURSAL.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613772
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001154-
90.2019.8.26.0480, da Comarca de Presidente Bernardes, em que é apelante MARIA
APARECIDA DALAQUA DA COSTA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO DO
BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso e fixaram verba honorária recursal. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), EDUARDO ABDALLA E RÉGIS RODRIGUES BONVICINO.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-90.2019.8.26.0480 -Voto no 46847
2
VOTO No 46847 (Processo Digital)
Apelação no 1001154-90.2019.8.26.0480
Comarca: Presidente Bernardes (Vara Única)
Apelante: MARIA APARECIDA DALAQUA DA COSTA (Justiça Gratuita)
Apelado: BANCO DO BRASIL S/A
Juiz sentenciante: Vinicius Peretti Giongo
APELAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CÉDULA DE
CRÉDITO
RURAL
PIGNORATÍCIA
E
HIPOTECÁRIA
-
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - SENTENÇA DE EXTINÇÃO
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO - AÇÃO CIVIL
PÚBLICA No 94.0008514-1 DA 3a VARA FEDERAL DE
BRASÍLIA - SOBRESTAMENTO DENEGADO DO FEITO -
DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA A COMPROVAR
QUE O ÍNDICE DE 84,32%, RELATIVO À MARÇO DE 1990,
NÃO FOI APLICADO NO DÉBITO CONCERNENTE À CÉDULA
SUB
JUDICE
-
SENTENÇA
MANTIDA
-
RECURSO
DESPROVIDO, FIXADA VERBA HONORÁRIA RECURSAL.
Cuida-se de apelo tirado contra a r. sentença
prolatada de fls. 155/156, julgando extinto o cumprimento de sentença,
sem resolução de mérito, com fundamento nos artigos 924, inciso I, e
485, incisos I e IV, ambos do CPC, deixando de condenar a parte ao
pagamento dos honorários do patrono de seu adversário uma vez que a
executada deu causa à dilação processual ao não apresentar os
extratos administrativamente, de relatório adotado.
Em razões recursais, aduz a demandante que nos
extratos apresentados pelo banco restou demonstrada a aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-90.2019.8.26.0480 -Voto no 46847
3
índice de reajuste a maior, o que enseja a realização de perícia, afirma
cerceamento de defesa, requer anulação da sentença, aguarda
provimento (fls. 158/160).
Recurso tempestivo, isento de preparo (fls. 64).
Regularmente processado (fls. 161).
Contrarrazões (fls. 163/168).
Houve remessa (fls. 169).
É O RELATÓRIO.
O recurso não prospera, fixada verba honorária recursal.
Trata-se de cumprimento de sentença colimando, em
síntese, a adoção do índice de 41,28%, referente ao BTNF, no lugar do
índice de 84,32%, referente ao IPC, de março de 1990, que teria sido
empregado no contrato entabulado entre o banco e a autora, além da
devolução das diferenças apuradas entre os referidos índices.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-90.2019.8.26.0480 -Voto no 46847
4
Destaca-se, de proêmio, que não ocorreu o alegado
cerceamento de defesa. O juiz, destinatário da prova, deve indeferir sua
produção e as diligências impertinentes e inúteis, ou meramente
protelatórias, posto que a ele incumbe o poder-dever de velar pela
rápida solução do litígio.
A esse respeito:
“[...] A finalidade da prova é o convencimento do juiz, sendo este o seu direto
e principal destinatário. Por isso que, sempre que constatar que o acervo
documental é suficiente para nortear e instruir seu entendimento, assiste-lhe
o poder-dever de julgar a lide antecipadamente, sendo forçoso concluir que o
seu livre convencimento é a bússola norteadora da necessidade ou não de
produção de quaisquer provas que entender pertinentes ao julgamento da
lide (art. 330, I, do CPC). Precedentes [...]” (STJ, 4a Turma, REsp. no
1.093.819/TO, Rel. Min. Luis Felipe Salomão).
Convém
mencionar
que
cessou
a
causa
de
sobrestamento dos Embargos de Divergência no REsp no 1.319.232/DF.
Além do mais, os segundos aclaratórios nos Embargos de Divergência
no REsp no 1.319.232/DF foram também rejeitados em decisão exarada
pela Ministra Relatora Nancy Andrighi em 12/05/2020, como atesta sua
movimentação, restando indeferido, pela Vice-Presidência do STJ, o
pedido da União de concessão de efeito suspensivo ao recurso
extraordinário por ela interposto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-90.2019.8.26.0480 -Voto no 46847
5
No que toca ao indexador a ser aplicado para
atualização do saldo devedor no mês de março de 1990, a questão já foi
decidida
na
Ação
Civil
Pública
no
0008465-28.1994.4.01.3400
(94.0008514-1), da 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito
Federal, tendo sido reconhecido o direito à diferença entre o índice de
correção do IPC de 84,32% e a variação do BTNF, 41,28%, aos
mutuários de financiamento agrícola com correção vinculada aos índices
da caderneta de poupança.
Embora tal decisão tenha sido reformada pelo Tribunal
Regional Federal da 1a Região, sobreveio recurso especial no qual ficou
assentado que o índice de correção monetária aplicável nas Cédulas de
Crédito Rural, em março de 1990, deve ser o do BTN-F (41,28%).
Confira-se excerto da ementa de referido julgado:
“(...) O índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no
mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da
caderneta de poupança, foi o BTN no percentual de 41,28%. Precedentes
específicos do STJ. (...).” (REsp no 1.319.232/DF, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino, 3a Turma, julgado em 04/12/2014).
O demonstrativo de conta vinculada da operação foi
juntado às fls. 80/84, estando comprovadas as amortizações do crédito
tomado e a remuneração relativa ao período sub judice.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-90.2019.8.26.0480 -Voto no 46847
6
Aludido documento, no entanto, atesta que não houve
a incidência do índice de 84,32% (referente ao IPC de março de 1990)
sobre o débito concernente à cédula no 85/75399-8, mas de 41,28% (fls.
83), em que pesem as alegações da apelante.
Dessa maneira, razão não assiste à recorrente, sendo
de rigor a manutenção integral da r. sentença, por seus próprios e
escorreitos fundamentos.
E na esteira do artigo 85, §§ 1o e 2o, além de seus
incisos, do CPC, condeno a apelante ao pagamento de honorários
advocatícios fixados em R$ 500,00, corrigidamente desta decisão e com
juros de mora legais do trânsito em julgado.
Registro, na oportunidade, não haver espaço para
prequestionamento, porquanto a matéria fora amplamente analisada à
luz dos dispositivos legais vigentes e jurisprudência.
Ademais, não cabe ao julgador rebater todos os argu-
mentos e raciocínios expendidos pelas partes, bastando a fundamenta-
ção de sua decisão, em atenção ao princípio do devido processo legal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001154-90.2019.8.26.0480 -Voto no 46847
7
Nessa linha, a jurisprudência do STJ:
“Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas
enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis
à sua resolução.” (REsp no 1.817.453/BA, Rel. Min. Herman Benjamin, 2a
Turma, julgado em 25/06/2019).
“Consoante jurisprudência desta Corte Superior, o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, nem a
indicar todos os dispositivos legais suscitados, quando tenha encontrado
motivação satisfatória para dirimir o litígio. Nesse sentido, são os seguintes
precedentes: AgRg no AREsp n. 55.751/RS, Terceira Turma, Relator o
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, DJe 14.6.2013; AgRg no REsp n.
1.311.126/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Napoleão Nunes Maia
Filho, DJe 22.5.2013; REsp n. 1244950/RJ, Terceira Turma, Relator o
Ministro Sidnei Beneti, DJe 19.12.2012; e EDcl no AgRg nos EREsp n.
934.728/AL, Corte Especial, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 29.10.2009.
Vale ressaltar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao
interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de
prestação jurisdicional.” (Agravo em Recurso Especial no 1.335.032/RS, Rel.
Min. Marco Buzzi, decisão monocrática publicada no DJe de 23.09.2019).
Ficam advertidas as partes em litígio que, na
hipótese de recurso infundado ou manifestamente incabível,
estarão sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao
recurso, condenando a parte autora ao pagamento de honorários advo-
catícios fixados em R$ 500,00, com atualização desta decisão e juros
moratórios de 1% a.m. do trânsito em julgado, observada a gratuidade.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator